Tribunal: TJES
Processo: 0008391-39.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008391-39.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

APELADO: MARGARIDA MARIA GOLDNER GIMENEZ

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Postal Saúde - Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios contra acórdão que negou provimento à apelação da embargante, mantendo a condenação por danos morais e obrigação de fazer em favor de Margarida Maria Goldner Gimenez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios de omissão ou contradição no julgado embargado, especificamente quanto à legalidade da negativa de cobertura e ao cabimento da indenização extrapatrimonial, para fins de integração e prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado enfrentou as questões de forma clara e exauriente, fundamentando a manutenção da condenação na falha do serviço e na abusividade da negativa de custeio de insumos cirúrgicos.

A contradição apta a autorizar o recurso é a interna ao julgado, não se configurando pelo descompasso entre a decisão e a tese defendida pela parte.

O julgador não possui obrigação de responder a todos os argumentos das partes ou citar expressamente todos os dispositivos legais invocados, bastando manifestação sobre os pontos essenciais para a solução da lide.

A pretensão de rediscussão da matéria fática e jurídica é inviável na via estreita dos aclaratórios.

O artigo 1.025 do Código de Processo Civil consagra o prequestionamento ficto, tornando desnecessária a oposição de embargos com o fim exclusivo de prequestionar normas federais se a questão foi suscitada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida no acórdão, sob pena de desvirtuamento da natureza integrativa do recurso.

A inexistência de citação expressa de todos os dispositivos legais não configura omissão se a fundamentação da decisão abrange a matéria controversa.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, rel. Min. Humberto Martins, j. 05.05.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 27.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0008391-39.2019.8.08.0014

EMBARGANTE: POSTO SAÚDE – CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

EMBARGADA: MARGARIDA MARIA GOLDNER GIMENEZ

RELATOR:
DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS contra o Acórdão que negou provimento à sua apelação, confirmando a sentença que a condenou por danos morais e obrigação de fazer perante MARGARIDA MARIA GOLDNER GIMENEZ.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação de supostos vícios de omissão e contradição no julgado, sob o argumento de que este Tribunal não teria apreciado adequadamente as teses defensivas relativas à legalidade da negativa de cobertura e ao descabimento da indenização extrapatrimonial, buscando o embargante o prequestionamento de normas federais.

Ab initio
, impõe-se consignar que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme a dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material."

Compulsando detidamente o Acórdão embargado, verifico que este Colegiado enfrentou, de forma clara, coesa e exauriente, todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia. A decisão recorrida fundamentou a manutenção da condenação com base na falha na prestação do serviço e no dever de assistência integral à saúde da beneficiária, rechaçando a tese de negativa legítima com fulcro na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da abusividade da negativa de custeio de insumos ligados ao ato cirúrgico coberto.

A irresignação da embargante revela, em verdade, nítido inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão de matéria fática e jurídica já decidida, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios. A contradição que autoriza os embargos é aquela interna, verificada entre as proposições da própria decisão, e não a contradição entre o entendimento do julgador e a tese defendida pela parte.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é uníssona em afirmar que o magistrado não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, mas sim a fundamentar sua decisão com base nos elementos suficientes para formar seu convencimento. Como bem assentou o Colendo STJ em julgado recente:

"O Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão posta, cabendo relembrar que não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois 'a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta' (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380)." (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

Ademais, quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC consagrou a figura do prequestionamento ficto, tornando desnecessária a oposição de embargos com o único fim de citar dispositivos legais, desde que as questões tenham sido suscitadas:

"Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

Reforce-se que a decisão não padece de omissão pelo simples fato de não ter citado expressamente todos os artigos de lei invocados pela recorrente. Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. (...) Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)"

Destarte, inexistindo os vícios apontados e restando evidenciada a intenção de rediscutir a
ratio decidendi
do julgado — o que desafia recurso próprio e não a via integrativa — a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Posto isto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, mantendo incólume o Acórdão recorrido.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.